Tribunal: TJDFT
Processo: 0714393-21.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, deu parcial ao recurso da primeira ré e deu provimento ao recurso dos autores.

2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que as partes demonstrem a existência de contradição, omissão ou obscuridade.

3. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.

4. Recurso conhecido e desprovido.